Tribunal: TJMT
Processo: 1003157-15.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003157-15.2022.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal interposto por Antônio Ferreira da Silva contra a decisão que, em ação de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade.
Assegura que “não restou comprovada a necessidade da utilização da citação por edital, pois a exequente não empregou todos os meios possíveis para a localização do executado, uma vez que poderia muito bem requerer ao juízo a expedição de ofícios aos órgãos detentores de bancos de dados para a obtenção do atual endereço do devedor”.
Assevera que “poderia a exequente requerer a utilização do Siel, Bacenjud, Infojud e demais sistemas à disposição do Poder Judiciário, bem como, a expedição de ofícios à Energisa, Detran/MT, Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Receita Federal e para as operadoras de telefonia Oi, Vivo, Tim e Claro, a fim de que informem o endereço atual do executado”.
Afiança que “é nitidamente desnecessária a citação editalícia que, no caso, apenas visou cercear a ampla defesa do executado, que poderia constituir patrono de sua livre escolha para atuar em sua defesa, bem como deduzir outras matérias que não são de conhecimento desta curadoria especial”.
Afirma que “resta clara a impenhorabilidade do valor constrito junto à conta mantida pelo executado, visto que, [...] trata-se de quantia inferior a quarenta salários mínimos encontrada em conta corrente”, consoante o disposto no artigo 833, X, do Código de Processo Civil.
Requer o provimento do recurso para “declarar a nulidade do ato citatório praticado no processo executivo, [...], bem como para determinar a imediata restituição dos valores bloqueados junto às contas bancárias do executado, ante a impenhorabilidade dos valores encontrados por meio do Sisbajud, conforme prevê o Art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil – CPC”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...]No caso em debate, a citação pelo correio restou frustrada.
Além disso, foi certificado pelo Oficial de Justiça, quando do cumprimento dos mandados de citação, ser desconhecido o paradeiro do executado.
Assim, frustradas as tentativas de citação por correio e/ou por oficial de justiça, está justificada a citação editalícia, nos moldes do artigo 8o, II e III, da LEF, não sendo necessária a demonstração de qualquer outro meio para a sua localização.
[...]
O excipiente alega a impenhorabilidade do valor bloqueado via sistema Bacenjud, com base em interpretação extensiva do inciso X do artigo 833 do CPC.
Com efeito, a jurisprudência defende a impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, seja ela depositada em caderneta de poupança ou conta corrente.
Todavia, conforme já decidido pelo Tribunal de Justiça deste Estado, não há
como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.
[...]
‘In casu’, não há prova de que a quantia bloqueada se trata da reserva financeira do executado. Não há sequer informação sobre o tipo da conta atingida pelo bloqueio judicial.
Assim, impõe-se a manutenção do bloqueio, uma vez que não demonstrada a impenhorabilidade da quantia constrita.
Posto isso, indefiro os pedidos formulados na exceção de pré-executividade acima identificada.
Transfira o valor penhorado nos autos para a conta do exequente.
Cumpra-se. [...]. (Id. 119230993 – fls. 17/19).
A exceção de pré-executividade não é dotada de efeito suspensivo, muito menos impede os atos de constrição judicial; logo, não obsta o prosseguimento da execução fiscal.
Por outro lado, as questões suscitadas em exceção de pré-executividade serão mais bem analisadas no julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado.
Dessa forma, não vislumbro, ao menos nesta quadra de cognição não exauriente, motivo para suspender a execução fiscal, pelo que, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 24 de fevereiro de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator